Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745570-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAMIN MINERACAO LTDA AGRAVADO: NELSON BOSCOLO JUNIOR D E C I S Ã O Ao ID 53198951 foi recebido o agravo de instrumento, este desprovido de pedido de efeito suspensivo. Sobreveio pedido de efeito suspensivo ao ID 53261973, o qual passo a analisar. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAMIN MINERAÇÃO LTDA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de NELSON BOSCOLO JUNIOR, ora agravado, processo n. 0017594-78.2016.8.07.0007, na qual acolheu a impugnação a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 170923817 da origem): “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada ao ID 165622131, em que o executado alega a impenhorabilidade dos créditos a que faz jus nos autos n. 1077106-69.2022.4.01.3400, que tramitam perante a 4a Vara Federal de Brasília, alegando tratar-se de verbas referentes à rubrica denominada "Parcela Autônoma de Equivalência - PAE", paga aos Juízes Classistas que laboravam nas Juntas de Conciliação e Julgamento, função que teria sido desempenhada pelo requerente. A parte exequente se manifestou ao ID 170550362. É o relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, bem como daquelas depositadas em caderneta de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833,inciso IV e X do CPC. No presente caso, os documentos de IDs 165622142 e 165622141 evidenciam que os valores em execução no cumprimento de sentença n. 1077106-69.2022.4.01.3400, perante a 4a Vara Federal Cível da SJDF, realmente decorrem de verbas devidas a título de PAE. Tal verba tem natureza salarial, segundo entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO. 1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça. 2. Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros). 3. A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança. 4. Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas. 5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. 6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ). 7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1537010 RJ 2013/0179059-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/). Assim, acolho a impugnação de ID 165622131, para determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos n. 1077106-69.2022.4.01.3400, perante a 4a Vara Federal Cível da SJDF. Preclusa esta decisão, oficie-se ao juízo da 4a Vara Federal Cível da SJDF, dando ciência quanto à desconstituição da penhora. Atribuo à presente decisão força de ofício. Após, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 61921504, que suspendeu a execução até 27/04/2021 (Duplicata). Publique-se. Intime-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 173562458 dos autos de origem). Inconformado, o exequente recorre. Aduz que o crédito que o agravado tem a receber é superior a 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, o que exceder a isso seria penhorável. Afirma que “No presente caso ficou evidente a fumus boni iuris da Agravante, uma vez que é entendimento pacificado que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial ou de caderneta de poupança é limitada a 40 salários-mínimos e, de outro lado, o crédito do Agravado é superior a esse limite, portanto, o que superar o limite da impenhorabilidade pode, e deve, ser objeto de constrição.” Pugnou, assim, pelo efeito suspensivo, para que a eficácia da decisão agravada fique suspensa até julgamento do mérito recursal. É o relatório do necessário para o exame do pedido de efeito suspensivo, formulado de modo superveniente ao ID 53261973. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que, o d. Juízo a quo já condicionou a desconstituição da penhora à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator